Tribunal: TCU
Processo: 025.385/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2503/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Tele Alarme Segurança Eletrônica Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 18/2022, sob a responsabilidade de Superintendência Regional Norte/Centro Oeste do INSS, com valor estimado em R$ 12.455.230,70, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância eletrônica nos imóveis do INSS administrados pelas Gerências Executivas vinculadas à Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste (SRNCO); Considerando que a representante alega, em suma, que a empresa declarada vencedora dos Grupos 1, 2, 3, 5 e 6 (Universo da Segurança Comércio e Serviços Eireli - peça 13) não possuiria central de monitoramento de alarme e videomonitoramento, e que o atestado de capacidade técnica emitido pelo próprio INSS (referente à execução do Contrato 4/2016) deveria ser desconsiderado sob o argumento de que o serviço teria sido prestado por outra pessoa jurídica; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, peças 41-42, nos quais constam as seguintes conclusões: i) a representação está desacompanhada de indícios concernentes à ausência de central de monitoramento de alarme e videomonitoramento por parte da empresa vencedora; e ii) não há motivo identificado que fundamente o pedido da representante para que o atestado fornecido pelo INSS seja desconsiderado; e Considerando o pedido de acesso integral aos autos formulado pela representante por meio da Solicitação TC Processo 028.750/2022-5 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) conceder cópia integral dos autos à empresa Tele Alarme Segurança Eletrônica Ltda. com fulcro no § 1o do art. 4o da Resolução TCU 249/2012; c) informar à Superintendência Regional Norte/Centro Oeste do INSS e à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar o processo com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 025.385/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional Norte/Centro Oeste do INSS. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Tele Alarme Segurança Eletrônica Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rodrigo Freire Dias, representando Tele Alarme Segurança Eletrônica Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.